Tribunal: TJDFT
Processo: 0737997-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737997-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRAULINA MENDES CARVALHO IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. O acórdão que denegou a segurança transitou em julgado em 26/9/2022 (ID 39677414). Intimada para promover o pagamento das custas processuais finais (ID 39726955), a impetrante quedou-se inerte (ID 40139146). Assim, na forma do disposto no art. 101 do Provimento Geral da Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça, arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator